Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715306-75.2023.8.07.0006 RECORRENTE: SUELY DE REZENDE CALIL RECORRIDO: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU NEXO CAUSAL. USO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SIGILO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação por danos materiais e morais movida em face de seu ex-advogado. A apelante sustenta ter sofrido prejuízos em razão da adoção de tese temerária pelo advogado em ação de cobrança por multa contratual e da utilização, pelo réu, de gravações ambientais contendo conversas entre as partes em processo posterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese jurídica adotada pelo patrono na ação de cobrança configura conduta dolosa ou culposa a justificar reparação civil; e (ii) determinar se a utilização de gravação ambiental de conversa entre cliente e advogado em processo judicial viola o sigilo profissional e gera dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, sendo sua obrigação de meio, e não de resultado. 4. A mera discordância da parte com a tese jurídica adotada ou a celebração de acordo judicial não caracterizam, por si sós, negligência ou imperícia do advogado, tampouco geram direito à indenização, conforme entendimento consolidado do TJDFT (Acórdãos 1997107 e 1886346). 5. A viabilidade jurídica da tese apresentada pelo advogado deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto e da autonomia técnica do profissional, não sendo suficiente a posterior insatisfação da parte com o desfecho do processo para configurar falha na prestação de serviço. 6. Quanto à utilização de gravações ambientais, não se constatou violação ao sigilo profissional, visto que se tratou de conteúdo gravado em conversa da qual o próprio réu participou como interlocutor e que foi utilizado em sua defesa em processo no qual também figurava como parte. 7. Ausentes a prática de ato ilícito, o dano demonstrado e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o suposto prejuízo alegado, não há falar em responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do advogado exige a comprovação de dolo ou culpa, sendo sua obrigação de meio, e não de resultado. 2. A escolha de tese jurídica pelo advogado, desacompanhada de prova de imperícia, negligência ou imprudência, não enseja reparação civil. 3. A utilização de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores não configura violação ao sigilo profissional quando utilizada como meio de prova em processo em que o gravador é parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, inciso II, e 34, inciso VII, ambos da Lei 8.906/94, afirmando que o recorrido não cumpriu o dever de inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente, violando o sigilo, motivo pelo qual a insurgente faz jus à indenização, em razão do ato ilícito praticado; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, aduzindo que não deveria ser afastada a responsabilidade civil do advogado recorrido, mesmo diante da comprovação de sua atuação com culpa (ato ilícito), por imperícia, ao ajuizar ação fundada em tese temerária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPA, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 7o, inciso II, 32 e 34, inciso VII, todos da Lei 8.906/94, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso em relação à suposta divergência jurisprudencial, porquanto os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020